Tribunal: TJMT
Processo: 1012241-14.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012241-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADIA TABOSA VAZ DIAS - CPF: 709.605.691-20 (APELANTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
REGISTRO EM BANCO DE DADOS SERASA LIMPA NOME – ADIMPLEMENTO TEMPESTIVO DA DIVIDA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA - DANOS MORAIS DEVIDOS NO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O inciso III, do artigo 1º, da Constituição Federal, impôs respeito à dignidade do ser humano; os incisos V, X e XII, artigo 5º, asseguram a intimidade, e a vida privada do cidadão, garantindo a inviolabilidade de dados cadastrais e punindo a transgressão a este direito

“(...) Independentemente do nível de publicidade que se dê as informações constantes da plataforma Serasa Limpa Nome, é certo que há divulgação de informação que ofende a honra do consumidor, já que se indica falsamente ao mercado que o consumidor é devedor
.
Reitere-se: dívida prescrita não pode ser cobrada. Como consequência, não se pode divulgá-la ou realizar qualquer procedimento que, à revelia do consumidor, indique pretensão de quitar o débito prescrito. A iniciativa de pagamento de dívida prescrita deve ser absolutamente voluntária
.” (TJDF - Acórdão 1706906, 07119562520228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA,

6ª Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No caso concreto, tenho que no tocante aos danos morais, a empresa ré não desconstituiu a assertiva da autora de que nada deve e que seu nome não deveria estar incluso em cadastro de negociação de dívida, restando, portanto, caracterizada a cobrança indevida e abusiva, efetuada através de constrangimento, mediante inscrição do nome da consumidora no cadastro "limpa nome”, cuja parte autora fez prova do pagamento antes mesmo da data do vencimento, perdurando referido cadastro ao longo de mais de 13 (treze) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NADIA TABOSA VAZ DIAS
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral (nº.1012241-14.2022.8.11.0041), movida em face de

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outro
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito no valor original de R$225,00, objeto da demanda, além de determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, a requerida retire o mencionado débito da plataforma da “Serasa Limpa Nome”, sob pena de multa no valor fixo de R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 30% a cargo da autora e 70% a cargo da requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC, devendo ser observado em relação à autora as disposições do artigo 98, §3º, do CPC, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença no tocante ao não deferimento do dano moral aduzindo que “
o ponto central da discussão é justamente equiparação da SERASA LIMPA NOME com os cadastros de inadimplentes e, portanto, a r.sentença deve ser reformada pois não restam dúvidas que a presente divida vem interferindo no score da parte apelante, pois mesmo com o nome limpo, tem sua pontuação comprometida, surgindo-lhes os mesmos efeitos de uma negativação indevida
”, id. 10014863 – Pág.6.

Menciona que a inclusão do nome do devedor no banco de dados da Plataforma denominado “SERASA EXPERIEN ou LIMPA NOME” evidencia informação desabonadora porque leva à conclusão de que o nome “não está limpo”.

Discorre acerca da equiparação da Limpa Nome aos cadastros de negativados.

Ressalta que “
ponto nodal da questão é o manejo de informações sobre dívidas adimplidas no banco de dados restritivos da LIMPA NOME, o que é ilegal, já que aquelas informações resultam na diminuição do score de crédito do consumidor, elemento principal utilizado pelas financeiras na análise de risco de crédito
”, id . 160014863 – Pág.13.

Menciona que a consulta no site Serasa Limpa Nome não é restrito, mas compartilhado com as empresas parceiras e, assim, assevera que toda e qualquer informação contida na Serasa influencia diretamente na concessão de crédito, inclusive na pontuação do score, que atualmente é uma das ferramentas mais utilizadas para a análise da concessão de crédito, restando configurada assim a publicidade indireta e negativa da situação do consumidor.

Defende que “
Uma vez que SERASA LIMPA NOME integra os bancos de dados e cadastros de consumidores mantidos pela SERASA EXPERIAN, pode-se concluir que submete-se ao regime jurídico instituído pelo art. 43 do Código de Defesa do Consumidor”,
id. 160014863 – Pág.23.

Alega que não há qualquer distinção entre Serasa Limpa Nome e Serasa Experian, sendo que esta é quem oferece os serviços de inserção de dados da plataforma, gerencia todos os pagamentos e ainda utiliza os dos inseridos no banco de dados para ser utilizado como insumos na gestão de risco de crédito aos seus parceiros.

Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e ao final provido, reformando-se a sentença com a total procedência da demanda e consequentemente, seja reconhecido os efeitos negativos que a inscrição desses débitos causam no Score do consumidor, surtindo assim, os mesmos efeitos de uma negativação indevida, visando ainda a condenação da apelada ao pagamento dos danos morais experimentados pela apelante, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois, os efeitos do Serasa Limpa Nome são equiparados ao da negativação, e por fim, a condenação em honorários sucumbenciais no importe de 15 a 20% do valor atualizado da causa já englobando a majoração do artigo 85 §11 do Código de Processo Civil considerando caráter pedagógico da condenação.

Contrarrazões (Num.160014869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
NADIA TABOSA VAZ DIAS
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral (nº.1012241-14.2022.8.11.0041), movida em face de

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outro
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito no valor original de R$225,00, objeto da demanda, além de determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, a requerida retire o mencionado débito da plataforma da “Serasa Limpa Nome”, sob pena de multa no valor fixo de R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 30% a cargo da autora e 70% a cargo da requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC, devendo ser observado em relação à autora as disposições do artigo 98, §3º, do CPC, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

A controvérsia a ser dirimida nesta instância restringe-se à apuração do cabimento de danos morais indenizáveis pela suposta inscrição pela parte ré do nome da autora/apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome” em razão de dívida no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), vencida aos 10/06/2010, qual afirma a apelante ser indevida ante a quitação da respectiva cobrança, consoante comprovante de pagamento juntado aos autos, datado de 08/06/2010 (id.160020731).

Desta feita, dos documentos que instruem a exordial, verifica-se que o apontamento na referida plataforma é intitulado como “
Detalhes da conta atrasada
”; também, junta a parte autora vários e-mails com propostas de pagamento, ofertas de negociação, e, ainda, relatório que demonstra consulta ao CPF da parte autora por instituições financeiras (id.16620730 e seguintes), além de reclamação protocolada junto ao Procon (id. 160020738 – Pág.1/2).

Ao apresentar defesa, a parte requerida não refutou a tese de adimplemento tempestivo da dívida, apenas alegou que não restou comprovado qualquer apontamento no Serasa ou SPC em desfavor da autora.

Importar ressaltar que o apontamento em questão refere-se a cobrança do ano de 2010 qual a autora juntou aos autos comprovante de pagamento antes mesmo da data do vencimento, portanto, ainda que se tratasse de divida inadimplida, em 2015, a empresa requerida perderia o direito de cobrar a apelante em razão da prescrição, mesmo em cadastro de negociação de dívida, ao passo que as ofertas de negociação, propostas de pagamento e e-mails perduraram pelos anos de 2017 e 2018, assim como as consultas ao CPF da parte autora nos anos de 2020 e 2021.

Por oportuno, a requerida juntou manifestação nos autos datada de 09 de fevereiro de 2023, informando que “
a obrigação de fazer determinada pelo R. sentença de ID 107301701, encontra-se devidamente cumprida, em razão do cancelamento do débito no valor de R$225,00 em nome da parte autora
”, id. 160014865.

Das circunstâncias fáticas relatadas, no caso concreto, tenho que no tocante aos danos morais, a empresa ré não desconstituiu a assertiva da autora de que nada deve e que seu nome não deveria estar incluso em cadastro de negociação de dívida, restando, portanto, caracterizada a cobrança indevida e abusiva, efetuada através de constrangimento, mediante inscrição do nome da consumidora no cadastro "limpa nome”, cuja parte autora fez prova do pagamento antes mesmo da data do vencimento, perdurando referido cadastro ao longo de mais de 13 (treze) anos.

No caso dos autos, a inclusão do nome da apelante em cadastro de negociação de dívida, por indevida cobrança, extrapola o prejuízo de ordem puramente patrimonial, atingindo direito de personalidade, gerando, assim, dano moral indenizável.

Nesse sentido a recente jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. VEDADA.
REGISTRO EM BANCO DE DADOS SERASA LIMPA NOME. LIMITES TEMPORAIS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade informa que cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. 2. No caso, houve a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Foi registrado o inconformismo do apelante e as razões pelas quais entende que a sentença deve ser alterada. Os motivos de fato e de direito se encontram evidentes nas razões de recurso. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. A Serasa é conhecida entidade de proteção ao crédito que surgiu na década de 60. Historicamente, atua com o tratamento de informações negativa (dívidas vencidas e não pagas) para análise de risco de concessão de crédito. Pelo relevante papel que exercem, os bancos de dados de proteção ao crédito são entidade de caráter público, nos termos do art. 43 § 4º, do Código de Defesa do Consumidor que possui a seguinte redação: "4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público."
4. Ao atuar como intermediadora de negociação de dívidas, sem sequer esclarecer quais critérios existem para incluir a informação no "Serasa limpa nome", a entidade, ao contrário do seu propósito principal, colabora para assimetria de informações no mercado de consumo. Faz parte do senso comum que qualquer registro na Serasa possui estigma negativo. O nome da plataforma - Serasa Limpa Nome - também sugere que só há registro de dívidas legítimas e que, portanto, podem ser cobradas - o que não é verdade.

5. Estabelece o art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação do dano sofrido. O referido dispositivo institui cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço.
6. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 7. O art. 43, §1º, do CDC prevê que, nos cadastros e dados de consumidores, não pode conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. O § 5º dispõe que consumada a prescrição em relação à cobrança de dívidas do consumidor, os sistemas de proteção ao crédito não poderão fornecer quaisquer informações que possam "impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores". 8. Ao ter os dados de dívida prescrita inseridos em base de proteção ao crédito, o consumidor se vê coagido a quitá-la, o que gera sentimentos negativos como vergonha, constrangimento, inquietude, ou seja, há ofensa à integridade psíquica. Ademais, o registro de informações inverídicas enseja avaliação incorreta do consulente. Atribui-se - indevidamente - a condição de mau pagador, o que o que ofende, também, sua honra.
9. Independentemente do nível de publicidade que se dê as informações constantes da plataforma Serasa Limpa Nome, é certo que há divulgação de informação que ofende a honra do consumidor, já que se indica falsamente ao mercado que o consumidor é devedor
.
Reitere-se: dívida prescrita não pode ser cobrada. Como consequência, não se pode divulgá-la ou realizar qualquer procedimento que, à revelia do consumidor, indique pretensão de quitar o débito prescrito. A iniciativa de pagamento de dívida prescrita deve ser absolutamente voluntária
. 10. Na hipótese, em razão da evidente violação aos direitos da personalidade, é devida a compensação por danos morais. 11. Recurso conhecido e provido. (TJDF - Acórdão 1706906, 07119562520228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA - PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. - O instituto da prescrição aufere efeitos tão somente judiciais, o que não fulmina a própria existência da dívida. - Ainda que prescrita a dívida, é possível o pagamento voluntário pelo devedor, assim como a utilização de meios extrajudiciais para obtenção do adimplemento, o que não constitui, em regra, ato ilícito. V.V. APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA - MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO - "SERASA LIMPA NOME" - INADMISSIBILIDADE - REMOÇÃO - POSSIBILIDADE - INDNEIZAÇÃO - DANO MORAL - DEVER DE RESSARCIR.
É indevida a manutenção do nome do consumidor em plataforma do "SERASA LIMPA NOME" relativamente a débitos prescritos, trazendo prejuízos à parte. A inscrição indevida do nome do consumidor em plataforma de negociação de débito implica dano moral passível de reparação, nos termos do artigo 944 do Código Civil
.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.22.216196-0/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2023, publicação da súmula em 28/06/2023)

Desta feita, o inciso III, do artigo 1º, da Constituição Federal, impôs respeito à dignidade do ser humano; os incisos V, X e XII, artigo 5º, asseguram a intimidade, e a vida privada do cidadão, garantindo a inviolabilidade de dados cadastrais e punindo a transgressão a este direito. Ademais, a inscrição do nome em cadastro de negociação de dívida, por si só, presume ofensa à privacidade do cidadão, vez que são coletadas, armazenadas e divulgadas informações pessoais, sem autorização daquele cujo nome foi inserido na referida plataforma.

Assim, o consumidor, ainda que inadimplente, o que se quer é o caso dos autos, não pode ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, nem ser exposto ao ridículo, segundo dispõe o artigo 42 do CDC.

Portanto, no caso dos autos, comprovado o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se faz necessário, observadas as circunstâncias do artigo 944 do Código Civil.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida, condenando a parte apelada ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento bem como juros moratórios desde a data da citação; bem como condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023